Tribunal: TJBA
Processo: 8003582-33.2015.8.05.0032
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8003582-33.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:

APELADO: ELOI VIEIRA TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA SOUZA, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. CONVOCAÇÃO TEMPESTIVA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO SUBJETIVO À INVESTIDURA. EXONERAÇÃO ANULADA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em mandado de segurança impetrado por Eloi Vieira Teixeira, Marcela Coqueiro Brito Correia e Verônica dos Santos Teixeira contra o Município de Aracatu, objetivando a anulação de atos administrativos que determinaram suas exonerações e a consequente reintegração aos cargos de professores, com o pagamento dos salários devidos a partir da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se há direito líquido e certo à manutenção da investidura em cargo público quando a convocação de candidatos aprovados em concurso ocorreu dentro do prazo de validade do certame, mas a efetiva nomeação e posse se deram após sua expiração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital e no prazo de validade gera direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

4. Os impetrantes foram regularmente convocados em 08 de setembro de 2011, dentro do prazo de validade do concurso que se estendia até 10 de setembro de 2011, conforme comprova o edital de retificação e convocação publicado em 09 de setembro de 2011.

5. O princípio da proteção à confiança legítima, decorrente da segurança jurídica, impede que a Administração anule posteriormente atos que criaram expectativas legítimas no administrado.

6. A teoria da autovinculação da Administração Pública estabelece que, no Estado de Direito, a Administração não pode contrariar seus próprios atos quando estes geraram expectativas legítimas nos administrados.

7. O simples decurso do prazo de validade do concurso entre a convocação tempestiva e a efetiva posse não constitui vício capaz de invalidar os atos de investidura, especialmente quando a demora decorreu de providências da própria Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença integrada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A convocação tempestiva de candidatos aprovados em concurso público, dentro do prazo de validade do certame, gera direito subjetivo à investidura no cargo, ainda que a efetiva nomeação e posse ocorram após a expiração do prazo. 2. O princípio da proteção à confiança legítima impede a Administração de anular atos que criaram expectativas legítimas no administrado quando este foi regularmente convocado.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º, I, IX e XIII, da Lei 9.784/99; art. 23 da Lei 13.665/2018; art. 37, II e IV, da CF/88; art. 14, § 1º e § 4º, da Lei 12.016/2009; art. 405 do Código Civil; art. 1º-F da Lei 9.494/97.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003582-33.2015.8.05.0032
, de Brumado, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE ARACATU
e Apelados
ELOI VIEIRA TEIXEIRA, MARCELA COQUEIRO BRITO CORREIA E VERÔNICA DOS SANTOS TEIXEIRA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
INTEGRANDO
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)